Tribunal: TJDFT
Processo: 0706355-59.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FlavioFsc Gabinete do Des. Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0706355-59.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISAC DA SILVA NONATO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 1.009, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o apelante/autor, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da preliminar de impugnação à gratuidade de justiça suscitada pelo apelado/réu nas contrarrazões de ID 75319331. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator